Tribunal: TJSP
Processo: 2254237-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
1) EXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO E CERTO PREVISTO NA LEI 10.931/2004. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS E DA PLANILHA DE CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR.
2) EXCESSO DE PENHORA NÃO VERIFICADO. BENS QUE NECESSITAM SER AVALIADOS PARA MELHOR ELUCIDAÇÃO DO TEMA. EXECUÇÃO QUE DEVE PROSSEGUIR, COMO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
1) EXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO E CERTO PREVISTO NA LEI 10.931/2004. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS E DA PLANILHA DE CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR.
2) EXCESSO DE PENHORA NÃO VERIFICADO. BENS QUE NECESSITAM SER AVALIADOS PARA MELHOR ELUCIDAÇÃO DO TEMA. EXECUÇÃO QUE DEVE PROSSEGUIR, COMO DE DIREITO, NÃO SE VISLUMBRANDO CERCEAMENTO DE DEFESA.

- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000019737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254237-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que são agravantes
URBALEST LOTEADORA LTDA, DEBORA REGINA RIBEIRO e SILVO
MAURO SILVESTRE, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2254237-68.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 30.346 - O
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254237-68.2020.8.26.0000 - VOTO No 30.346
AGRAVANTES: URBALEST LOTEADORA LTDA, DEBORA REGINA RIBEIRO E
SILVO MAURO SILVESTRE
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA DE BAURU - 2a. VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: JOÃO THOMAZ DIAZ PARRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO.
1) EXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO E CERTO
PREVISTO NA LEI 10.931/2004. SUFICIÊNCIA DOS
DOCUMENTOS JUNTADOS E DA PLANILHA DE
CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR.
2) EXCESSO DE PENHORA NÃO VERIFICADO. BENS
QUE NECESSITAM SER AVALIADOS PARA MELHOR
ELUCIDAÇÃO DO TEMA. EXECUÇÃO QUE DEVE
PROSSEGUIR,

COMO
DE
DIREITO,
NÃO
SE
VISLUMBRANDO CERCEAMENTO DE DEFESA.
- RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão de fls.
314/315 do processo de origem (fls. 50/51), que rejeitou a
impugnação à penhora.
Inconformados, sustentam os agravantes
que há excesso de penhora, entendendo ser despiciendo aguardar-se
a avaliação dos bens para se reconhecer que a penhora dos dois
veículos é suficiente para a garantia da execução. Argumentam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2254237-68.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 30.346 - O
ademais, que a penhora é nula, pois não foi realizada a avaliação dos
bens por oficial de justiça, o que cerceia seu direito de defesa, na
medida em que impossibilita a demonstração do excesso. Impugnam,
além disso, a liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo
extrajudicial, sob o fundamento de que a planilha de cálculo juntada
aos autos não demonstra a contento a evolução do débito. Também
afirmam que não foram juntados nos autos o extrato da conta
vinculada. Pugnam pela concessão da gratuidade ou diferimento para
recolhimento, além do reconhecimento da nulidade da penhora, para
que o auto seja lavrado por oficial de justiça, de forma
individualizada, e com a respectiva avaliação dos bens.
Indeferido o pedido de diferimento e
gratuidade, a parte agravante recolheu o valor do preparo.
O recurso foi processado em seu ordinário
efeito devolutivo.
Contrarrazões a fls. 390/403.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois a decisão
combatida está prevista no rol taxativo do Código de Processo Civil,
no art. 1.015, parágrafo único.
A preliminar de não conhecimento do
recurso se confunde com o seu mérito, como será visto a seguir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2254237-68.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 30.346 - O
Anoto que não se justifica a procrastinação
do julgamento, para se aguardar a volta à rotina das sessões
presenciais semanais, mesmo porque na espécie não é possível a
sustentação oral (art. 937 do CPC), daí porque deve o recurso ser
compulsoriamente julgado em sessão virtual e permanente.
A pandemia provocada pela disseminação
em escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo
indeterminado, a realização de julgamento presencial, e importantes
alterações nas rotinas jurisdicionais foram implementadas pelos
Provimentos CSM no 2550/20 e CSM no 2552/20, que cumpre
observar, para que a atividade jurisdicional prossiga, na medida do
possível.
Nessa conformidade, não sendo possível, na
espécie, a sustentação oral, cabe desde logo promover o julgamento
em sessão virtual e permanente, não se verificando qualquer prejuízo
às partes.
3) Cuida-se de execução de título executivo
extrajudicial, proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de
URBALEST LOTEADORA LTDA, SILVIO MAURO SILVESTRE e
DEBORA REGINA RIBEIRO, em que se cobra a dívida de R$
497.705,04.
Foi deferida a penhora sobre os direitos que
a co-executada Urbalest Loteadora Ltda possui em relação ao
veículo Volkswagen 16.220, placas CPI 8760. Também foi
penhorado o veículo de marca Toyata Hilux CD4X SRV, placas EIV

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2254237-68.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 30.346 - O
6511, de propriedade da coexecutada supra (fls. 186, 282), assim
como os imóveis objetos das matrículas nos 102.840, 102.839,
102.838 e 123.670 do 2o Oficial de Registro de Imóveis de Bauru,
em nome do co-executado Silvio Mauro Silvestre (fls. 244/245).
Rejeitada a impugnação à penhora ofertada
pelos executados, sobreveio o presente recurso de agravo de
instrumento.
4)
Malgrado
o
inconformismo
dos
agravantes, o recurso não comporta provimento.
De início, destaca-se que é cediço, que a
matéria de ordem pública pode ser suscitada em sede de defesa
incidental, mas desde que não demande dilação probatória.
No caso, a execução veio embasada em
Cédula de Crédito Bancário, que indica o valor do débito, com
prestações fixas (fls. 87/103), e instruída com memória de cálculo da
dívida (fls. 104/106), documentos que se mostram suficientes, em
princípio.
É desnecessária, ademais, a juntada de
extratos para comprovar a disponibilização do crédito na conta
corrente da executada, observando-se que a Cédula exequenda em
questão tem como objeto a confissão de dívida. É suficiente, além
disso, a planilha de evolução da dívida, nos termos dos artigos 26 e
seguintes da Lei no 10.931/04.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2254237-68.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 30.346 - O
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Cédulas de crédito bancário,
empréstimo capital de giro. Títulos dotados de certeza, liquidez e
exigibilidade. Artigos 28 e 29 da Lei 10.931/2004 c.c artigo 784, XII
, do NCPC (art. 585, VIII, do CPC/73) e Súmula no 14 da Seção de
Direito Privado do C. TJSP. Sentença mantida. PETIÇÃO INICIAL.
Demonstrativo de débito. Evolução da dívida bem demonstrada.
Desnecessidade de apresentação de extratos bancários de todo o
período da relação jurídica. Preliminar de inépcia rejeitada.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Empresa, devedora principal, em
recuperação judicial. Inadmissibilidade. Obrigação autônoma e
independente dos garantes. Garantia de natureza pessoal.
Inteligência do artigo 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005. JUROS
REMUNERATÓRIOS. Abusividade não comprovada. Precedentes do
STJ. Sentença mantida. Recurso não provido. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS. Previsão expressa nos títulos. Na cédula de crédito
bancário é devida a capitalização de juros se expressamente
ajustada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.”
(Apelação
1026324-11.2017.8.26.0100, 38a. Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. FERNANDO SASTRE REDONDO, julgado em 07 de
fevereiro de 2018).
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AGRAVO DE
INSTRUMENTO DECISÃO QUE DETERMINARA A JUNTADA
DOS EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROBATÓRIOS DO CRÉDITO
DO
VALOR
MUTUADO
EM
CONTA
CORRENTE
DO
EXECUTADO,
COM
O
INTUITO
DE
COMPROVAR
A
QUALIDADE DE CREDOR DO AGRAVANTE DESCABIMENTO
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2254237-68.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 30.346 - O
QUE SE BASEIA A EXECUÇÃO QUE, DEVIDAMENTE ASSINADA
PELOS EXEQUENTES, VEIO ACOMPANHADA DE HÁBIL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA MODALIDADE CONTRATUAL
DE DISPONIBILIZAÇÃO IMEDIATA DO CRÉDITO, MEDIANTE
PAGAMENTO EM PARCELAS MENSAIS EM VALOR FIXO, COM
TAXA PRÉ-FIXADA DESNECESSIDADE, NA HIPÓTESE, DE
APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS MENSAIS RELATIVOS À
CONTA CORRENTE VINCULADA AO CONTRATO, CABENDO
AO DEVEDOR, SE FOR O CASO, NEGAR A CONCESSÃO DO
CRÉDITO EXIGÊNCIA AFASTADA DECISÃO REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.”
(Agravo
de
Instrumento
2194787-05.2017.8.26.0000; 23a. Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. PAULO ROBERTO SANTANA, julgado em 19 de
dezembro de 2017).
Descabe cogitar a nulidade formal do título
que embasa a execução e de sua inexequibilidade, sendo possível
prosseguir, como de direito.
5)
Descabe
cogitar,
ademais,
de
cerceamento de defesa.
Consoante bem alinhavado na decisão, é
cabível a penhora por termo nos autos (art. 845, § 1o, CPC),
prescindindo a sua realização por mandado.
O ato de penhora, além disso, precede à
avaliação, observando-se que esta já foi requerida, por duas vezes,
pela parte exequente (fls. 341 e 373), o que permitirá, com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2254237-68.2020.8.26.0000 - Bauru - Voto no 30.346 - O
elementos necessários, analisar o alegado excesso de penhora.
Destarte,
a
penhora
sobre
veículos
automotores não impede que sejam determinado eventual reforço, se
necessário, em conformidade com o disposto no artigo 831, CPC, in
verbis:
“Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos
bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das
custas e dos honorários advocatícios”.
Assim,
apenas
após
a realização da
avaliação do dos bens, que já foi requerida, poderá ser apreciado,
mediante provocação, o alegado excesso de penhora, nos termos do
art. 874, I, CPC, o que torna inviável a análise definitiva do tema no
presente momento. Tampouco se cogita de nulidade da penhora, por
ausência de avaliação de bens, diligência já pedida pela parte credora.
Logo, enquanto não avaliados oficialmente
os bens, inócua a alegação de excesso de penhora. É necessário
prosseguir na execução, para mais segura elucidação a respeito.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator